Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-61.2025.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Restituição de bem apreendido. Sequestro judicial. Constrição que interessa ao processo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000274-61.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOAO VITOR REIS FAVARETTO - CPF: 051.388.601-00 (APELANTE), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Restituição de be
m
apreendido.
Sequestro judicial
. Constrição que interessa
a
o processo. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a
decisão
que indeferiu
o pedido de

baixa da restrição judicial, via sistema RENAJUD, sobre veículo apreendido no bojo de investigação penal vinculada à
“
Operação Desmanche
”
. A defesa alega que o apelante é terceiro de boa-fé, adquirente regular do bem, e que a restrição imposta prejudica o recebimento de indenização securitária em razão de acidente com perda total do veículo.

II. Questão em discussão

2.
Há
uma questão em discussão: (i)
definir se é cabível, no atual momento processual, a baixa da restrição judicial imposta sobre bem apreendido no curso de investigação criminal
.

III. Razões de decidir

3.
A restituição de bem apreendido no curso de investigação criminal somente é cabível quando
comprovada, de forma inequívoca, a propriedade lícita do bem, sua desvinculação dos fatos apurados e a ausência de interesse processual na sua manutenção.

4.
A existência de indícios de que o bem tenha sido adquirido com proveito de infração penal ou utilizado como instrumento do crime autoriza a manutenção do sequestro judicial, mesmo diante de alegação de boa-fé por parte de terceiro adquirente.

5.
O reconhecimento da perda total do bem não afasta o interesse processual na constrição judicial enquanto persistirem dúvidas quanto à sua relação com os fatos investigados.

IV. Dispositivo

6
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 118, 120, 125, 126 e 132; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp n. 1.881.847/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 3.5.2022; STJ, CC 175033/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.5.2021; TJMT, AP 1002780-15.2021.8.11.0021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 24.4.2023; TJMT, AP 1015396-51.2024.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 11.7.2025; TJMT, AP 1021272-78.2022.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 13.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a
contra a
decisão
proferida pelo Juízo
do Núcleo de Inquéritos Policiais
, nos autos n
.

1000274-61.2025.8.11.0042
,
que
in
deferiu o pedido de restituição d
e be
m

apreendido
.

Nas razões recursais,
a Defesa
sustenta que

o apelante
adquiriu o veículo
VOLVO/FH 440 6X4, placa AXH0H23, Renavam 00375157409
,
em 20
.3.
2023, mediante contrato de compra e venda pelo valor de R$ 290.000,00
(duzentos e noventa mil reais)
, tendo tomado todas as cautelas necessárias antes da concretização do negócio.

Argumenta
que a restrição judicial foi imposta em 25
.9.
2023, mais de seis meses após a aquisição e transferência do veículo para seu nome.

Alega, ainda, que o veículo sofreu perda total em acidente ocorrido em 15
.5.
2024, e que a manutenção da restrição impede a baixa do registro e o recebimento da indenização securitária.

Diante disso, requer
a reforma da decisão para que seja reconhecida sua condição de terceiro de boa-fé e determinada a imediata baixa da restrição judicial imposta via sistema RENAJUD

(Id
2
90624892
).

Em
contrarrazões,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do
apelo
(Id
2
92139396
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo
não
provimento

do
recurso

(Id
2
95674371
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em síntese, em decorrência das investigações na denominada
Operação
Desmanche
, foi realizada a apreensão do veículo ora impugnado –

VOLVO/FH 440 6X4, placa AXH0H23, Renavam 00375157409

–,

visando garantir a eficácia da medida judicial e a correta apuração dos fatos.

O

apelante

requereu ao
J
uízo
de origem
a
restituição
do be
m
apreendido
,

tendo
a
magistrad
a
indeferido o pleito em
14.2
.2025
,
sob os seguintes fundamentos
:

“
O pedido de restituição de bens apreendidos está disciplinado nos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal, os quais estabelecem que a restituição somente poderá ser deferida caso não haja interesse do processo na manutenção da apreensão. O artigo 118 do CPP dispõe expressamente: Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

No caso concreto, embora o requerente alegue ser terceiro de boa-fé e comprove a aquisição regular do veículo, há elementos indicativos de que o bem pode ter conexão com os fatos investigados no processo
principal, motivo pelo qual sua liberação antes da conclusão da instrução poderia comprometer a apuração da verdade real.

Do mesmo modo, não houve demonstração inequívoca de que o bem em questão não interessa mais ao processo.

Ademais, como bem apontado pelo Ministério Público, a restrição judicial foi decretada com base na necessidade de assegurar a eficácia da investigação criminal, sendo irrelevante, neste momento processual, se o bem
está
na posse de terceiro.

A jurisprudência corrobora essa orientação:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DINHEIRO APREENDIDO – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO SUPOSTAMENTE PROVENIENTE DO TRABALHO EXERCIDO PELO RÉU – SITUAÇÃO QUE NÃO SE REVELA INDENE DE DÚVIDAS – AÇÃO PENAL EM CURSO – INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO CONCLUÍDA – INTERESSE À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – RESTITUIÇÃO INVIÁVEL NO MOMENTO PROCESSUAL – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELANTE NÃO CONDENADO EM CUSTAS PROCESSUAIS – PROCEDIMENTO QUE INDEPENDE DE PREPARO – ART. 77 DO REGIMENTO INTERNO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Os
arts
. 118 e 120, ambos do CPP, dispõem que a restituição da coisa apreendida só poderá ocorrer quando não mais interessar ao processo penal e diante da certeza acerca da licitude e propriedade do bem. O deferimento do pleito só se revelaria admissível antes do trânsito em julgado, se o apelante conseguisse demonstrar, de forma indene de dúvidas, que o numerário apreendido não interessa aos
autos, o que não se viu no caso em testilha, em que o crime e todas as suas circunstâncias, conforme acima mencionado, ainda estão em apuração. (TJMT - 1002780-15.2021.8.11.0021, Relator(a): PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24/04/2023, Data de Publicação: 01/05/2023).

Portanto, considerando que não houve cabal demonstração de que o veículo não interessa mais ao processo, e a decisão judicial já proferida no processo principal determinando a restrição independentemente de sua posse por terceiros, entendo que o pleito de baixa da restrição não merece acolhida neste momento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de baixa da restrição judicial imposta sobre o veículo VOLVO/FH 440 6X4, placa AXH0H23, Renavam 00375157409, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal.
”
(Id 2
77203877
)
.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso
, alegando, em suma, ter adquirido o veículo em questão, sendo terceiro de boa-fé.

A controvérsia cinge-se
ao pedido de terceiro interessado pela
baixa da restrição judicial imposta
via sistema RENAJUD

sobre o veículo
apreendido durante
investigação em processo penal
.

A despeito das alegações vertidas no
recurso
,
verifico
que o
pleito
não m
erece
amparo
.

Em matéria processual penal, a
restituição de bens apreendidos
, mesmo que de forma precária, na condição de fiel depositário, só é possível antes do trânsito em julgado caso
inexista dúvida

acerca do proprietário e de
que
não
se trate de instrumento, proveito ou produto do crime, o que, no caso, não está evidenciado de forma indiscutível.

A regra contida no art. 118 do CPP dispõe que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto
interessarem ao processo
.

Já o artigo 125 do mesmo diploma legal autoriza o sequestro de bens adquiridos com proventos da infração penal, ainda que transferidos a terceiros.

Desse modo, a
restituição de coisas apreendidas, no curso de inquérito ou de ação penal, condiciona-se a três requisitos cumulativos: 1) demonstração da propriedade do bem pelo requerente (CPP, art. 120); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na apreensão do bem (CPP, art. 118); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (CP, art. 91, II).

Nesse sentido:
“
A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento”
(
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.881.847/PR, Rel
.
Min. Rogerio
Schietti
Cruz
,
Sexta Turma
, j.
3.5.2022).

Igualmente este Tribunal de Justiça
entende:

“Nos
termos dos
arts
. 118 e 120 do CPP é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado.
” (
TJMT,
AP 1001121-40.2023.8.11.0040
,
Rel
.
Des. Paulo da Cunha
,
Primeira Câmara Criminal
, j.
4.2.2024).

No caso
em apreço
,
embora
o
apelante tenha demonstrado ser
o
proprietári
o
formal do veículo, os demais requisitos não foram preenchidos.
Verifica-se, em verdade, que a medida assecuratória de sequestro (autos n.
1000799-14.2023.8.11.0042
) mostra-se idônea.

Nota-se que
o veículo em questão foi objeto de constrição judicial no contexto de investigação criminal, havendo indícios de que possa estar vinculado aos fatos apurados no processo principal (n
.
1000799-14.2023.8.11.0042).

Destarte,
as investigações ainda não foram concluídas, de modo que
,

persistindo o interesse processual
quanto à sua apreensão, impõe-se a manutenção da restrição judicial até o desfecho da investigação ou ação penal correlata
.

Nesse contexto,
é evidente o
interesse processual
na manutenção da apreensão do veículo, que constitui indício material do crime e é essencial para as investigações em curso, especialmente
diante da
possível utilização como
instrumento do delito
.

Ademais, saliente-se que, ao fim da instrução, caso demonstrado que o be
m
era tido como
“instrumentos do crime”
, ser
á
passíve
l
de
perdimento
em favor da União como efeito da condenação, nos termos do
art. 91, II,
‘
a
’
e
‘
b
’
, do
CP
, a recomendar a manutenção da constrição do bem.

A propósito:

“(...)
por força do art. 61 c/c art. 63, inc. I, ambos da Lei n.º 11.343/2006, cabe ao juiz natural da causa, ao proferir a sentença, decidir sobre o perdimento do bem
apreendido ou objeto de medidas assecuratórias que tenha sido utilizado para a prática de qualquer dos crimes definidos na referida lei, de modo que, sujeitando-se o veículo à possível sanção expropriatória, é incabível a sua devolução neste momento processual (...)
”

(
TJMT, AP
1021272-78.2022.8.11.0002,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
1
3.
6
.
2024
).

Para o sequestro de bens móveis e imóveis,
“bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita”
(CPP, art. 126, c/c art. 132) ou de que seja objeto/instrumento de crime (CP, art. 91, II, ‘b’). Isso porque, o sequestro
“ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição – adquiridos com os proventos da infração – e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal”
(STJ, CC 175033/GO
,
Rel
.
Min. Sebastião Reis Júnior
, j.
26.5.2021).

A medida constritiva foi regularmente decretada e visa assegurar a eficácia da investigação criminal e a busca pela verdade real. A alegação de posse por terceiro não afasta, por si só, a legitimidade da constrição, conforme já reconhecido na decisão proferida nos autos do processo principal.

Conforme bem ponderado pelo apelado em contrarrazões recursais:

“(...
)
o pedido de baixa do veículo no sistema RENAJUD, solicitado não deve ser deferido, porquanto a restrição sobre o bem foi legítima e decorre de sequestro judicial determinado no âmbito do processo
penal, visando a garantir a eficácia da medida judicial e a correta apuração dos fatos
.
”

(Id
292139396
).

Conquanto
o apelante alegue ser terceiro de boa-fé e apresente documentação de aquisição regular do veículo, não há prova inequívoca de que o bem esteja desvinculado da prática delitiva ou que tenha perdido relevância para a persecução penal.

Registre-se que foi formulado pedido semelhante sobre o mesmo processo originário, tendo sido negado provimento ao recurso pela Primeira Câmara Criminal (TJMT, AP
1015396-51.2024.8.11.0042,
Rel. Des.
Marcos Machado,
j.
11
.
7
.
2025
).

Quanto à alegação de que o veículo sofreu perda total em acidente, impedindo o recebimento da indenização securitária, tal circunstância, embora lamentável para o apelante, não tem o condão de afastar o interesse processual na manutenção da constrição judicial, que visa garantir a eficácia da persecução penal.

Por tais considerações
, a
s

peculiar
idades
que circundam
o
caso
d
a
apelante
e demais alegações defensivas
merece
m
análise em
instrução apropriada no curso processual
perante o Juízo competente
,
pois, embora
a Defesa
tenha juntado
documentos a fim de comprovar
a propriedade do bem
em debate,
não possu
em
o condão de afastar os elementos angariados nas investigações de que

pode ter sido
utilizado na ação criminosa propositalmente
.

Desta feita, enquanto não evidenciado ser a

constrição
do
be
m
apreendido
desnecessária para a finalidade legal, não se
retira a restrição judicial
.

Assim
,
entendo
que, por ora, o acolhimento da pretensão

se mostra
arriscado e inviável no momento processual em que se encontra
, devendo ser reapreciada pelo
juiz natural da causa
por ocasião da prolação da sentença
final.

Nesses termos, a medida
de constrição judicial
é de fato necessária para resguardar os interesses da
J
ustiça, pelo que deve ser
indeferido o pleito
do apelante
, mantendo a decisão objurgada.

Diante do exposto,

em
consonância c
om o parecer da
PGJ
,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025